Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702533-21.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RECORRIDO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR LEGITIMIDADE DO ADVOGADO. O patrono da parte devedora tem legitimidade para perseguir a satisfação da verba honorária fixada em impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, arbitrada em percentual sobre o excesso de execução então reconhecido. O advogado destituído faz jus ao recebimento da verba honorária sucumbencial fixada em seu favor decorrente do êxito por ele alcançado, mormente se os novos patronos constituídos não se opõem a cobrança por ele levada a efeito, renunciando, por se tratar de direito disponível, a eventual verba a que poderiam fazer jus, tornando-se incabível, assim, o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários advocatícios. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso II, 485, inciso VI, e 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 23 e 26, ambos da Lei 8.906/1994, ao argumento de que, no caso de revogação do instrumento de mandato, é indispensável o ajuizamento de ação autônoma contra o ex-cliente, com vistas ao arbitramento de indenização a ser paga por quem deu causa ao rompimento do contrato de honorários; b) artigos 523 e 783, ambos da Lei Adjetiva Civil, afirmando que o título é ilíquido, pois, além de o recorrido não fazer jus à totalidade dos honorários sucumbenciais, é necessário partilhá-los com cada um dos advogados participantes da demanda; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 330, inciso II, 485, inciso VI, 523, 783, e 924, inciso I, todos do CPC, 23 e 26, ambos da Lei 8.906/1994. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 16041058 – Pág. 5 acerca da legitimidade do advogado que obteve êxito parcial na impugnação ao cumprimento de sentença e quanto à liquidez do título, verbis: Assim, ante as disposições legais que regem a matéria, resta induvidosa a legitimidade do advogado que então patrocinava a parte executada, que logrou parcial êxito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, para perseguir a satisfação da verba honorária fixada no aludido incidente, fixada em percentual sobre o excesso de execução então reconhecido na ocasião. É certo que os agravantes defendem que, posteriormente à impugnação ao cumprimento de sentença, o agravado foi destituído do patrocínio da causa e novo escritório passou a representar os devedores. Contudo, há expressa ciência, por parte do atual escritório que patrocina os executados, do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado para o recebimento dos honorários, sem qualquer oposição, sendo certo que, consoante expressamente destaco pelo i. Juízo de origem, trata-se de direito disponível da parte. Igualmente desprovida de respaldo a alegada ilegitimidade passiva dos agravantes, invocada sob o fundamento de que o agravado deveria ter ajuizado ação autônoma em face de seu ex-cliente. Ora, na hipótese, não se trata de verba honorária contratual, mas, sim, sucumbencial, fixada em sede de impugnação oposta pelo ex-cliente do agravado ao cumprimento de sentença manejado pelos agravantes. Logo, são, sim, os ora recorrentes parte legítima para figurarem no pólo passivo do cumprimento de sentença em que se busca o pagamento de honorários decorrente da sucumbência por eles experimentada. Por fim, não há que se falar em necessidade de ajuizamento de ação para o arbitramento de honorários. Consoante preconiza o já invocado art. 22 do Estatuto da OAB, no § 2.o, “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. A ação de arbitramento de honorário, com efeito, é cabível quando não se tem definido o valor da verba e o Juiz o fará, em observância ao serviço efetivamente prestado. No caso delineado, se está a fazer a cobrança de verba já com importe definido em título judicial que, repita-se, ostenta certeza, liquidez e exigibilidade. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015